Tribunal: TJDFT
Processo: 0719056-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719056-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEIDIJANE PORTO DE ARAUJO PIMENTA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX, CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A petição apresentada pela impetrante (ID no 47101684) não atende ao comando do despacho de ID no 46841322. Embora conste que juntou a última declaração do imposto de renda e os extratos bancários de todas as contas que movimenta, a impetrante anexou exatamente os mesmos documentos que já instruem a petição inicial. 2. Conforme ponderado no despacho de ID no 46841322, é ônus da impetrante, que qualifica-se como professora, demonstrar que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência. 3. Concedo a derradeira oportunidade para que a impetrante, no prazo de 24 horas, apresente comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO